Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738217-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS, DAUTO COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DAUTO PINTURA E MECÂNICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 141626167), que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado pelo agravante nas peças de ID 141389312 e 141595841, consistente no desbloqueio dos valores constritos nos autos de origem. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que, em meados de fevereiro do corrente ano, o ente público gravado ajuizou execução fiscal, cobrando créditos tributários a título de ICMS, oriundos de operações destacadas em notas fiscais de janeiro e junho de 2016. Após o cumprimento da ordem de citação, o Juízo a quo, considerando que a parte executada se quedou inerte, determinou (ID 125701402), de pronto, o bloqueio on line de valores a fim de garantir a quitação do crédito perseguido, atingindo o êxito almejado. Aduz que, no caso vertente, há vício no ato citatório e incidência da prescrição sobre o crédito cobrado. Defende que o bloqueio efetivado está causando muitos impactos na empresa, a ponto de inviabilizar a execução de suas atividades. Destaca que se encontra sem condições de cumprir com suas obrigações trabalhistas de seus funcionários, dentre outros relatos de consequências derivadas da constrição sofrida. A despeitos dessas alegações também apresentados na origem, o Juízo de primeiro grau, na decisão agravada, manteve a penhora efetivada, asseverando que caso requer uma análise mais aprofundada e de outras provas para verificar se a quantia penhorada de fato, se destinava a cobrir pagamentos. No recurso à baila, a recorrente reforça seus argumentos sobre a necessidade premente do desbloqueio do valor penhorado, frisando o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente. Ao fim e ao cabo, requesta a antecipação da tutela recursal, de modo que seja determinado o imediato desbloqueio da totalidade da quantia penhorada, podendo o Juízo a quo determinar outros procedimentos para constrição, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 41189029), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão de natureza liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que – assim como o Juízo a quo na decisão vergastada – reputo carente de provas acerca da possível impenhorabilidade do valor constrito bem como da utilização daquele montante no pagamento da folha de salários dos empregados da empresa executada. A priori, mister ressaltar que considero distinta a penhora eletrônica efetivada na origem daquela constrição incidente diretamente sobre faturamento, que se realiza mensalmente sobre o resultado da atividade empresarial. A penhora de créditos do executado constitui forma legal de satisfação da dívida e não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa. Enquanto esta última constitui uma medida excepcional, que demanda a prova da ausência de outros bens passíveis de constrição (CPC, arts. 835, X e 866), a penhora de créditos recai sobre outros direitos certos ou determináveis do devedor, não havendo, via de regra, limite no percentual para tanto. Fazendo esta breve distinção casuística no caso vertente, e já adentrando no cotejo do contexto fático e processual dos autos originários, denota-se que a ordem de penhora fora exitosa na integralidade - R$ 865.325,74 (oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) - (IDs 125701402 e 141341034). Após a manifestação/impugnação apresentada pela agravante (IDs 129992327, 141389313, dentre outros), o Juízo de origem lhe facultou trazer mais elementos de convicção em alicerce da tese sustentada (ID 141456450). A recorrente, a despeito de ter trazido à colação extratos bancários (ID 141598895 e seguintes), deixou de robustecer, com outras provas documentais cabais, suas alegações correlacionadas ao comprometimento total do faturamento da empresa. No ensejo, também deixou passar in albis a oportunidade de comprovar sua impossibilidade de pagamento dos funcionários, deixando inclusive de apresentar, ao menos, a folha de salários e demais obrigações acessórias trabalhistas afetadas com a constrição judicial combatida. No particular, embora entenda que o valor bloqueado judicialmente, de alguma maneira, impacta o faturamento e o capital de giro da agravante, porquanto a indisponibilidade de tal quantia, por si, repercute no fluxo econômico-financeiro da empresa. Contudo, a recorrente não cumpriu a contento com seu encargo probatório (CPC, art. 373, I), deixando de comprovar, de forma hígida, a impossibilidade de pagamento de seus funcionários, pois se sequer apresentou a respectiva folha atingida e demais obrigações acessórias correlatas. Tampouco há provas de que a penhora fustigada colocará em xeque a continuidade de suas atividades empresariais. Ademais disso, em contrapartida, observa-se dos extratos bancários colacionados aos autos (IDs 141598898 a 141598922) que a empresa tem uma ativa movimentação financeira, que, grosso modo, mesmo com a penhora sofrida, aparentemente não terá repercussões falimentares em decorrência desse fato isolado. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, entendo por indispensável para resolução desta controvérsia um maior aparato probatório para subsidiar, com mais segurança e verossimilhança, o pedido de desbloqueio do montante penhorado. Sob essa ótica, coaduno com o entendimento de que a controvérsia em liça exige uma cognição mais exauriente, com a produção da prova, especialmente documental, com amplo debate entre as partes e o juiz da causa. À guisa de ilustração, calha fazer referência a julgado de minha Relatoria, do qual, mutatis mutandis, pode se extrair vetores orientadores para a solução desta lide em exame, especialmente no que toca às consequências do não atendimento das regras do ônus da prova (CPC, art. 373): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. VAGA DE GARAGEM. SÚMULA 449/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 4. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 5. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula no 449 do STJ). 6. No caso em análise, inexistem elementos suficientes para confirmar, de plano, a situação jurídica de bem de família capaz de o tornar impenhorável, sendo forçosa a determinação de atos de constrição sobre o imóvel. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1426535, 07071739620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse descortino, não vislumbro motivos, ao menos neste momento, para modificar a decisão recorrida. Por todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito substancial vindicado, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator